Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PROVA TÉCNICA. LAUDOS PERICIAIS. INDENIZAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acervo probatório demonstra que os réus parcelaram de forma ilícita a área de proteção ambiental, causando danos diretos e indiretos à unidade de conservação ao construírem edificações e impedirem a regeneração natural do bioma.
2. A fixação da indenização pelo dano ambiental causado, no caso sob exame, decorre de critério técnico estabelecido em Laudo Pericial contido no feito, o qual apresenta o quantum razoável, adequado e proporcional ao prejuízo.
3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros da pena corporal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea para o seu recrudescimento. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que houve a captação de valores advindos da venda de terrenos de propriedade do Estado e, por esse motivo, deve-se manter a multa estabelecida pelo Magistrado a quo.
4. Recurso ministerial desprovido e recursos dos réus parcialmente providos.